Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-25.2020.8.11.0084
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000635-25.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 056.356.771-69 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANARA SANTOS VIEIRA - CPF: 056.439.821-70 (VÍTIMA), VALDIR CURVINA PINTO - CPF: 054.888.251-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO ADESIVO FORMULADO PELO
PARQUET
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE VOLTADO À RESTITUIÇÃO DAS
RES FURTIVAE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no
caput
do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias previsto no artigo 600,
caput
, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não configura óbice ao conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e inteligência do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

2.

O Código de Processo Penal não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade. Além do mais, a admissão do recurso adesivo não pode sequer ser discutida quanto ao Ministério Público, pois representaria diretamente a
reformatio in pejus
(em sede de recurso interposto exclusivamente pela defesa) e geraria indiretamente a revisão da coisa julgada (já ocorrida) em favor da acusação.

3. A inexistência de ato voluntário do agente com vistas à restituição dos bens subtraídos impede a incidência do art. 16 do Código Penal à hipótese, não configurando arrependimento posterior a mera confissão dos fatos perante a autoridade policial.

4.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DE SOUZA LIMA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da Ação Penal n. 1000635-25.2020.8.11.0084, na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
multa no valor de um salário-mínimo
.

Nas razões recursais de ID 138964283, o apelante almeja a aplicação, em seu favor, da
causa de diminuição de pena
prevista pelo
art. 16 do Código Penal
, ao argumento de que, após a consumação do delito, arrependeu-se e contribuiu efetivamente para a restituição dos bens subtraídos.

Em contrarrazões acostadas no ID 138964286, o Ministério Público suscita, como questão preliminar, a
intempestividade recursal
, razão pela qual pugna pelo
não conhecimento do apelo
. Subsidiariamente, rechaça a tese defensiva, vindicando o desprovimento do pleito, ao que
acrescenta o
pe
dido autônomo
de incidência,
in casu
, da causa de aumento tipificada pelo
art. 155, §1o, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 152989172, opina pela
rejeição da preliminar de intempestividade
suscitada pelo órgão ministerial de primeiro grau, bem como pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo
, e pelo
indeferimento do pedido adesivo formulado em contrarrazões
ministeriais, por força do princípio da vedação à
reformatio in pejus.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO, POR INTEMPESTIVIDADADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o
Parquet
vindica o não conhecimento do recurso da Defesa, por alegada intempestividade na apresentação das raz
ões recursais
.

Ao analisar detidamente o caderno processual, todavia, verifico que a pretensão
não comporta acolhimento
.

Com efeito, ao final da
audiência
realizada na data de
13/10/2021
e após o MM. Juiz proferir sentença naquela ocasião
, a i. Defesa
interpôs recurso
, tendo sido, na oportunidade, cientificada do prazo para apresentação das respectivas razões (ID 138964276 - Pág. 3).

Após a certificação do decurso do prazo sem apresentação das razões (ID 138964278), o d. juízo
a quo
determinou a intimação do réu, resultando, então, na superveniência das razões recursais tão somente em
22/02/2022
, ou seja, em prazo significativamente superior aos oito dias previstos pelo art. 600 do Código de Processo Penal.

No entanto, como bem consignado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, é orientação pacífica no âmbito jurisprudencial tratar-se de
prazo impróprio
aquele destinado para apresentação de razões ou contrarrazões de recursos criminais ordinários.

Nessa linha de compreensão é o teor do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, a estabelecer que: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017). – Destaquei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a tempestividade
do
recurso
de apelação
é verificada na interposição, conforme
prazo do
art. 593
do
CPP. Caso o recurso
de apelação
tenha sido interposto sem
apresentação das razões,
a juntada destas
fora do
referido
prazo
é
mera irregularidade
” (AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018). – Destaquei.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de intempestividade
arguida nas contrarrazões ministeriais, ao tempo em que constato que o recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GABRIEL DE SOUZA LIMA
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO MINISTERIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Igualmente em sede de contrarrazões, o i. órgão ministerial de primeiro grau pleiteia a aplicação, à hipótese, da causa de aumento prevista pelo
art. 155, §1o, do Código Penal
, em desfavor do réu, ao argumento de que teria sido suficientemente demonstrada nos autos a perpetração do delito durante o período de repouso noturno.

Entretanto, entendo que a análise da pretensão ministerial encontra óbice no princípio da
vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que a sentença já
transitou em julgado para a acusação
.

Com efeito, extrai-se dos autos que, tendo sido proferida sentença em audiência, na data de
13/10/2021
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
dela
não recorreu
, e o Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade.

Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte estadual,
in verbis
:

“Ainda que evidenciada a ocorrência de erro material na sanção aplicada no édito condenatório, tal equívoco
não pode ser corrigido em desfavor do acusado quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sob pena de violação ao princípio do non
reformatio

in

pejus
que impede o agravamento da situação do acusado sem uma manifestação formal e tempestiva do parquet nesse sentido.
” (TJMT, HC no 106148/2013).

(N.U 0000051-15.2011.8.11.0011, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014). – Destaquei.

Idêntica é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“3.3
A admissão do recurso adesivo não pode sequer ser discutida quanto ao Ministério Público
, pois representaria diretamente a reformatio in pejus (em sede de recurso interposto exclusivamente pela defesa) e geraria indiretamente a revisão da coisa julgada (já ocorrida) em favor da acusação.

4. Não conhecido o agravo em recurso especial de Túlio Antônio de Paiva Fagundes. Conhecido parcialmente o recurso especial de Fábio Henrique de Góis Carvalho e, nessa extensão, negado-lhe provimento.

Não conhecido o recurso especial adesivo do Ministério Público Federal.”
(REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017). – Destaquei.

Deixo de conhecer
, portanto,
do pleito deduzido em contrarrazões
pelo i. órgão ministerial, uma vez que já transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, sendo descabida eventual
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da Defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, e com vistas a melhor elucidar a matéria posta
sob judice
, extrai-se dos autos que, na data de 18 de janeiro de 2019, por volta da 01:40h, no interior da residência situada na Rua Curió, n. 13, Bairro União, na cidade de Apiacás/MT, o réu
GABRIEL DE SOUZA LIMA

subtraiu
para si
um
notebook
de cor preta, da marca Multilaser, com carregador,
e um aparelho celular LG
, ambos pertencentes à
Sanara Santos Vieira
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
na exordial acusatória, o réu passava pelo local quando, ao perceber que a janela dos fundos da residência estava aberta e o local estava, aparentemente, sem vigilância, ingressou no imóvel e arrecadou os bens, evadindo-se em seguida.

Na posse das
res furtivae
, o réu então se dirigiu ao “
Bar da Neguinha
”, onde encontrou
Valdir Curvina Pinto
, a quem ofereceu, em venda, os produtos do delito.
Valdir
, no entanto, afirmou não possuir dinheiro no momento, e o réu lhe pediu então que guardasse os bens consigo. Todavia, no curso das investigações, os bens foram localizados e restituídos à vítima.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória (afastando a causa de aumento prevista pelo art. 155, §1o, do CP), e
condenando

GABRIEL
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de multa, no valor de 01 (um) salário mínimo
.

Diante do provimento jurisdicional monocrático, o apelante agora insurge-se indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise da tese recursal.

Como exposto, a i. defesa pleiteia a incidência,
in casu
, do disposto no art. 16 do Código Penal, o qual prevê,
in verbis
: “
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
” – Destaquei.

Trata-se da figura do
arrependimento posterior
, instituto jurídico destinado ao abrandamento das sanções cominadas aos agentes que, tendo cometido delito sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, hajam
reparado o dano
ou
restituído a coisa

antes do recebimento da denúncia ou da queixa
, por ato
voluntário
.

A análise cuidadosa do caderno processual revela, todavia, que, tendo a vítima comunicado o furto à Polícia Militar na madrugada do dia 18/01/2019, os bens subtraídos foram recuperados somente dias depois, pela Polícia Civil,
não havendo o que se falar,
in casu
, de ato voluntário do agente
.

Com efeito, ouvida
em juízo
, a vítima
Sanara Santos Vieira
relatou que, na data do fato, estava fora de casa e, quando retornou, logo constatou que os bens haviam sido subtraídos, mencionando, ademais, que também foram furtadas porções de comida. Assim, no mesmo instante, telefonou à Polícia Militar (190) e comunicou o ocorrido. Cerca de uma semana depois, a Polícia Civil lhe devolveu as
res furtivae
, as quais, conforme o conhecimento da vítima, teriam sido localizadas no interior de um bar.

Também
sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Valdir Curvina Pinto
narrou que, na data dos fatos,
GABRIEL
apareceu em seu bar oferecendo o computador para venda, mas não encontrou compradores. Havia, com o réu, também um celular LG quebrado.
GABRIEL
então tentou vender o
notebook
ao depoente, que se recusou a comprá-lo, por saber que era “
coisa de problema”
, dado o histórico do réu de continuamente aparecer no local com objetos provenientes de furto ou outros delitos. Todavia, como
GABRIEL
insistia para que a testemunha ao menos guardasse as
res furtivae
, autorizou que o réu as deixasse “
dentro do pé da mesa de sinuca
”, onde poderia buscá-las quando quisesse.

Prosseguindo, referida testemunha ainda esclareceu que alguns dias depois, sua esposa lhe comunicou que a Polícia Civil havia aparecido no bar, fazendo perguntas acerca do ocorrido e mencionando os bens que haviam sido subtraídos de
Sanara
. Desta feita, ato contínuo, entregou as
res furtivae
à genitora de
GABRIEL
.

Por fim, ao ser interrogado pelo magistrado
a quo
,
GABRIEL
confessou
a prática delitiva, relatando que, na data do fato, perambulava pela rua à noite, quando viu que a janela da casa da vítima estava aberta. Ao ver o computador e o celular, adentrou o imóvel e os subtraiu, seguindo então para o bar, onde os ofereceu à venda para
Valdir
, que se recusou a comprá-los. Por consequência, pediu à testemunha que ao menos guardasse os bens ali, pois no dia seguinte iria devolvê-los. No entanto, os aparelhos eletrônicos acabaram sendo localizados pela Polícia e devolvidos à vítima.

A análise dos documentos que instruem os autos revela que, tendo o furto sido comunicado na madrugada do dia
18/01/2019
(ID 138968675 - Pág. 3), os bens subtraídos foram apreendidos em
23/01/2019
(ID 138968675 - Pág. 4), ou seja, cinco dias depois, e devolvidos à vítima no dia seguinte (
24/01/2019
– ID 138968675 - Pág. 9).

Extrai-se do inquérito policial, de igual forma, que, apenas ao ser interrogado perante a autoridade policial, em
23/01/2019
, é que
GABRIEL
confessou
o furto, oportunidade na qual admitiu que havia deixado os bens no bar de
Valdir Curvina Pinto
e que, mesmo tendo pensado em devolvê-los à vítima, acabou não o fazendo, “
com medo de que ela o denunciasse para a polícia
” (ID 138968675 - Pág. 16).

É evidente, portanto, que
não há o que se falar em arrependimento posterior
, uma vez que
não houve qualquer ato voluntário
da parte de
GABRIEL
destinado à restituição dos bens subtraídos, tendo o réu, na Delegacia, se limitado a
confessar
o delito e indicar a localização dos bens, situação que
não se confunde com a figura prevista pelo art. 16 do Código Penal
.

Dessa forma, entendo ter obrado com acerto o d. juízo
a quo
ao consignar, em sentença, não encontrarem respaldo nos autos as alegações defensivas de que
GABRIEL
intencionava devolver os bens à vítima, mesmo porque buscou vender o
notebook
a
Valdir
e, após ter deixado as
res furtivae
escondidas no bar, somente revelou seu paradeiro dias depois, após ter sido procurado pelos investigadores da Polícia Civil.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito defensivo não deve prosperar, devendo ser mantida intacta a condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de intempestividade
suscitada pelo
Parquet
, bem como seu pedido autônomo formulado

em sede de contrarrazões.

Lado outro, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GABRIEL DE SOUZA LIMA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos n. 1000635-25.2020.8.11.0084.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023